Tribunal: TJBA
Processo: 8002679-20.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002679-20.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, ANDRE ROCHA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. INADIMPLEMENTO APÓS PRAZO LEGAL DE 30 DIAS DA LIQUIDAÇÃO.
CAUSA MADURA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PROVA DA ENTREGA. PAGAMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL CONFIGURADO. ANATOCISMO VEDADO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição em ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora em face do Município de Jequié, fundada em contrato administrativo (Contrato nº 443/2014), visando ao pagamento de saldo remanescente decorrente de fornecimento de mercadorias comprovado por nota fiscal, parcialmente quitada pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública decorrentes de contrato administrativo; (ii) estabelecer se houve efetiva entrega das mercadorias e inadimplemento do ente público; (iii) determinar os critérios adequados de atualização do débito, especialmente quanto à vedação de juros compostos e à incidência da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 tem início com a actio nata, ou seja, quando a obrigação se torna exigível, o que ocorre após o inadimplemento da Administração, e não na data da liquidação da despesa.

4.
A Lei nº 8.666/1993 estabelece que o pagamento deve ocorrer em até 30 dias após a liquidação, razão pela qual o inadimplemento se configura apenas após o decurso desse prazo legal.

5.
A liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964, comprova a existência do direito do credor e pressupõe a verificação da entrega do objeto contratual.

6
.
Comprovado o inadimplemento parcial e inexistente prova de quitação do saldo, subsiste o crédito da parte autora no valor remanescente.

7
.
É vedada a inclusão unilateral de honorários advocatícios no cálculo do débito e a aplicação de juros compostos sem previsão legal ou contratual.

8
.
As condenações contra a Fazenda Pública devem observar o regime legal de atualização: IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir da EC nº 113/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

9
.
Afastada a prescrição e estando o processo maduro, aplica-se o art. 1.013, §4º, do CPC para julgamento imediato do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso provido. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: “1. O termo inicial da prescrição em cobrança contra a Fazenda Pública decorrente de contrato administrativo é a data do inadimplemento, após o prazo legal de pagamento contado da liquidação. 2. A liquidação da despesa e o pagamento parcial comprovam a entrega do objeto contratual e afastam alegação de inadimplemento do contratado. 3. É vedada a aplicação de juros compostos e a inclusão unilateral de honorários no débito, devendo a atualização observar o regime legal, inclusive a incidência da SELIC após a EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 8.666/1993, art. 40, XIV, “a”; Lei nº 4.320/1964, art. 63; Código Civil, art. 397; CPC, art. 1.013, §4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, ApRemNec nº 5021947-77.2018.4.04.7200, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 28.05.2025; TRF-5, APELREEX nº 0808434-74.2018.4.05.8200, Rel. Des. Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, j. 31.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.054.262/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos este
recurso de
Apelação Cível
8
002679
-
20
.20
1
9
.8.05.0
14
1
,

em que
é

apelante
O
KEY MED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL
Ó
GICOS LTDA - ME

e apelad
o

M
U
NICÍPIO DE JEQUIÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
e
m
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença
e, na forma do artigo 1.013, §4º, do CPC,
JULG
AR
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial
,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça